Tribunal: TJES
Processo: 5002580-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002580-16.2023.8.08.0000

AGVTE:
GESTTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

AGVDO
S
:

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
E MGL.COM.BR LEILÕES LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CERTAME. CONTRATO SOCIAL DESATUALIZADO E INAUTENTICIDADE DA HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA VENCEDORA. DILIGÊNCIAS POSTERIORES. REGULARIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART.
43, § 3º, DA LEI 8.666/1993.
AUTORIZAÇÃO EDITALÍCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO FORMALISMO EXACERBADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O princípio da razoabilidade é aplicável na licitação para evitar o
formalismo exacerbado
do procedimento
e
garantir
o
seu
caráter competitivo,
buscando, assim, sempre alcançar
a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

2.
Em não ocorrendo embaraço a aptidão técnica e econômica para o cumprimento do contrato, a apresentação de contrato social desatualizado,
bem como meras irregularidades no atestado de capacidade técnica
do vencedor do certame
,
não
são
motivo
s
para
sua
desabilitação do processo licitatório se,
por autorização do edital e do art.43, º3º da Lei 8.666/1993, são
e
fetuadas diligências
posteriores
pelo ente licitante que confirmem
a
autentic
idade das informações
.

3.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002580-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CERTAME. CONTRATO SOCIAL DESATUALIZADO E INAUTENTICIDADE DA HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA VENCEDORA. DILIGÊNCIAS POSTERIORES. REGULARIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART.
43, § 3º, DA LEI 8.666/1993.
AUTORIZAÇÃO EDITALÍCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO FORMALISMO EXACERBADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O princípio da razoabilidade é aplicável na licitação para evitar o
formalismo exacerbado
do procedimento
e
garantir
o
seu
caráter competitivo,
buscando, assim, sempre alcançar
a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

2.
Em não ocorrendo embaraço a aptidão técnica e econômica para o cumprimento do contrato, a apresentação de contrato social desatualizado,
bem como meras irregularidades no atestado de capacidade técnica
do vencedor do certame
,
não
são
motivo
s
para
sua
desabilitação do processo licitatório se,
por autorização do edital e do art.43, º3º da Lei 8.666/1993, são
e
fetuadas diligências
posteriores
pelo ente licitante que confirmem
a
autentic
idade das informações
.

3.
Recurso desprovido.

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002580-16.2023.8.08.0000 (PJE)

AGVTE: GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

AGVDO: MGL, COM. BR. LEILÕES LTDA.

MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

DATA DA SESSÃO: 21/08/2023

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

GESTTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA,
eis que irresignada com os termos da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Anchieta (Processo n.º 5001703-98.2022.8.08.0004), que nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE ANCHIETA e

MGL.COM.BR LEILÕES LTDA
, revogou tutela provisória de urgência deferida a Agravante, determinando a retomada do processo licitatório decorrente do Pregão Presencial 014/2022.

Nas suas razões (Id nº 4521002), em apertada síntese, aduz que para exercer a reconsideração da decisão que lhe foi favorável, equivocou-se o magistrado primevo nos seguintes pontos:
a) conferiu valor probatório a um “print” da tela do site da MGL, inserindo dados de um leilão supostamente realizado em 26/08/22 em detrimento de uma ata notarial que assevera a inexistência deste leilão em 06/09/22; b) considerou legítimo um atestado de capacidade técnica de uma empresa privada atestando que uma pessoa jurídica realizou um leilão, o que é ilegal, por ser ato privativo de leiloeiro público oficial; c) permitiu a apresentação de um contrato social defasado e sem validade, em flagrante descumprimento ao edital; d) Permitiu a habilitação de uma empresa com atividades incompatíveis com o objeto da licitação, e) considerou um edital do suposto leilão sem anexo com a relação dos bens a serem vendidos, sem as informações do dia e horário do leilão dos dados do comitente vendedor, inclusivo com indicação que um assistente técnico realizará o leilão (o que é proibido, por ser ato privativo de Leiloeiro Oficial), e, por fim, apócrifo.

Ao final requer o provimento do recurso para que seja suspenso o processo licitatório.

A teor da decisão de Id nº 457238 foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Embargos de declaração opostos pelo agravante (Id nº 4600513) e improvidos nos termos de Id nº 5015156.

A despeito de regular intimação, apenas o Município de Anchieta apresentou contrarrazões nos termos do Id nº 5143915.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA:-

Excelência, boa tarde a todos.

Cumprimento esta eminente quarta Câmara Cível , na pessoa de sua Presidência e estendo cumprimento aos seus pares, a ilustre representante do Ministério Público, os servidores também desta Casa e os advogados e estudantes presentes.

Trata-se de um agravo de instrumento que visa revogar uma decisão liminar do juízo Da Vara de Anchieta, que negou o pedido liminar de uma ação anulatória.

Na verdade, a segunda decisão que negou o pedido liminar alterou o entendimento inicial do juízo que, num primeiro momento, concedeu a eliminar pleiteada.

A ação anulatória do juízo de origem visava anular uma decisão administrativa que tornou habilitada uma empresa, MGL, numa licitação na modalidade leilão, que visava a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de disponibilização de plataforma eletrônica para realizar leilões via web.

O procedimento licitatório se iniciou, a fase de habilitação, que é a primeira fase também, e esta empresa, MGL, apresentou contrato social sem data, não teria validade, apresentou código KINAI em suas atividades incompatíveis com o objeto da licitação, além disso, apresentou um atestado técnico que nós juntamos vários comprovantes de que este atestado não seria fidedigno. Então, mesmo assim, interpusemos um recurso administrativo que foi desprovido e a municipalidade de Anchieta decidiu por habilitar esta empresa, mesmo diante de diversas irregularidades que nós apresentamos, ainda em sede administrativa.

A própria procuradoria do município reconheceu essas irregularidades, mas indicou que algumas delas poderiam ser sanadas, como a lei de licitações prevê.

Em relação ao contrato social que estava defasado e as atividades da empresa, de fato isso poderia ser sanável, mas eu chamo a atenção, a Vossas Excelências, sobre o atestado técnico de capacidade que foi apresentado.

O próprio juiz singular, quando ingressamos com a ação anulatória e pedimos a concessão de eliminar, o próprio juiz singular acolheu o nosso pedido e determinou a anulação do processo licitatório.

O juiz e eu me encantei com a sua diligência. Ele disse na sua primeira decisão: “ entretanto, em diligências realizadas pela requerente, foi constatado que não houve leilões realizados nos dias apontados no referido lado. Inclusive, este juízo, ao consultar os leilões no portal da MGL, verificou que realmente não houve leilão na data apontada, muito menos em favor da M &M Rent-a-Car”.

Excelências, a empresa que se sagrou habilitada apresentou um atestado de um leilão supostamente realizado no dia 26 de agosto de 2022. Quando ingressamos com a ação, isso em novembro do ano passado, o próprio juiz entrou no site da empresa e está aqui, na primeira decisão singular. Verificou que realmente não houve leilão.

Pois bem, o processo prosseguiu, a empresa MGL apresentou contestação, se defendendo, dizendo que haveria, sim, realizado o leilão, que aquele atestado técnico seria fidedigno, e apresentou, inclusive, o edital do suporto ao leilão.

Agora, Vossas Excelências, imaginem um edital de um leilão, sem nome do vendedor, sem lista dos bens e valores dos bens que foram vendidos, sem assinatura, dizendo que seria feito por um técnico.

A empresa que foi habilitada se defendeu, dizendo, eu realizei o leilão, está aqui o edital. O edital não traz nenhuma informação. Essa é somente mais uma evidência de que esse leilão não aconteceu, e que, portanto, o atestado técnico não seria fidedigno.

E existem outros elementos que trago em meu agravo que comprovam que este leilão, de fato, não existiu. Esta mesma empresa MGL, que se sagrou habilitada e vencedora do certame, participou também de uma licitação, com a mesma finalidade, no município de Santa Maria de Jetibá. Novamente, ela não apresenta vários documentos que seriam necessários para sua habilitação. Não apresenta balanço patrimonial, certidão de registro de quitação junto ao CREA. Enfim, administrativamente, em Santa Maria de Jetibá, numa decisão acertada, ela foi inabilitada. Então, a municipalidade avaliou com critério, com rigor, a documentação de habilitação, e decidiu por sua inabilitação.

O que mais chama a atenção, neste momento, por isso que eu trago a análise também deste processo de Santa Maria de Jetibá, é que, no processo administrativo de Santa Maria de Jetibá, a MGL apresenta também um atestado técnico de que teria realizado um leilão no mesmo dia 26 de agosto, porém, com quantidades de veículos e valores de alienação diversos do atestado técnico que apresentou em Anchieta.

Então vejamos, são duas licitações diferentes, em dois municípios diferentes, ela apresenta um atestado técnico, dizendo que vendeu veículos para a mesma empresa, M &M Rente-a-car, só que em Anchieta ela diz que vendeu só 11 veículos, por um valor de aproximadamente 900 mil reais. E, na de Santa Maria de Jeitibá, ela diz que vendeu 56 veículos, pelo valor de aproximadamente 3 milhões de reais. Vejamos, no mesmo dia, para a mesma empresa, dois atestados. Em um vendeu 11 veículos, em outro vendeu 56 veículos.

Nós apresentamos todas essas documentações. A cópia do processo administrativo integral do município de Santa Maria de Jetibá consta aos autos.

Então, além dessas evidências, o que a empresa agravante fez? Ainda quando ingressou com a ação na primeira instância. Existe uma ferramenta chamada de um sistema Verifact, que é utilizado por vários ministérios públicos dos estados do Brasil, além de polícia civil de alguns estados, e pela Abracrim também, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas.

Nesta pesquisa que a agravante contratou, o que essa ata notarial pôde comprovar de forma inequívoca? O suposto leilão realizado de forma virtual, no dia 26 de agosto, ele sofreu várias inclusões e informações no sistema em setembro, em outubro.

Então vejamos, um leilão de 56 veículos, que vendeu mais de 3 milhões de reais, no dia que ele aconteceu, ele sequer existia no mundo virtual. E estes sistemas, essas telas, tudo isso foi juntado pela agravante, tanto na primeira instância, quanto na segunda instância.

Por alguma razão, o juiz mudou de ideia. Repito, no primeiro momento acolheu a nossa liminar, ele mesmo verificou no portal da MGL que não havia leilão. Mas após respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a empresa se defendeu, apresentou seus argumentos, apresentou o edital do suposto leilão, repito, o edital não tinha anexo da relação dos bens vendidos, o edital não tinha as informações do dia e do horário do leilão, o edital não tinha os dados do comitente vendedor, porque a empresa, o leiloeiro, não é quem vende, é quem prepara o leilão, quem vende são os donos dos bens. Indica que o assistente técnico iria realizar o leilão, que é ato privativo de leiloeiro público oficial ou de um leiloeiro administrativo nomeado na forma legal.

Ilustres Desembargadores, apresentamos númeras evidências, provas documentais de que o atestado técnico, ele indica, o atestado que resultou na habilitação dessa empresa traz informações contraditórias, os sistemas de ata notarial comprovam que na data do leilão, ele sequer estava no mundo virtual, fato este, apurado pessoalmente pelo próprio juiz singular em sua primeira decisão, mas mesmo assim, num segundo momento, o juiz mudou o seu entendimento, entendeu que aquele atestado seria válido e revogou a primeira liminar que havia concedido. Então, nós ingressamos com Agravo de Instrumento visando anular a decisão que habilitou a MGL como vencedora do certame, e o perigo de demora, porque há um pedido de efeito suspensivo do agravo, é porque na última quarta-feira, essa informação confesso que só me foi passada pela empresa agora, o leilão acaba de ser anunciado por esta empresa, no dia 5 de setembro de 2023 às 9 horas, conforme diário oficial, posso juntar os dados eventualmente dos municípios do dia 16 de agosto.

Então, nobres desembargadores, encerrando, várias irregularidades na habilitação foram apontadas, há provas cabais de que o leilão que gerou o atestado técnico, documento que sagrou a MGL como habilitada, por todas essas evidências, ele provavelmente não existiu.

Então, são por essas as razões que, respeitosamente, pedimos provimento do recurso para anular a decisão que sagrou a MGL habilitada, e todos os atos administrativos da liga corrente.

Muito obrigado.

*

A SRª DESEMBARAGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral e passo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado, doutor Luiz Fernando Sperandio Lima, e advirto a esta Egrégia Câmara que estamos apenas examinando o Agravo de Instrumento em que tenhamos que nos ater apenas ao acerto ou desacerto da decisão recorrida.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
GESTTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA,
eis que irresignada com os termos da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Anchieta (Processo n.º 5001703-98.2022.8.08.0004), que nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE ANCHIETA e

MGL.COM.BR
LEILÕES LTDA
, revogou tutela provisória de urgência deferida a Agravante, determinando a retomada do processo licitatório decorrente do Pregão Presencial 014/2022.

Verifica-se dos autos que a Agravante a participou do Edital de Licitação Pregão Presencial nº 014/2022, cujo objeto é “
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA PARA REALIZAÇÃO DE LEILÕES (VIA WEB), VISANDO À ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, MÓVEIS, RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS OU RECICLÁVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ANTI ECONÔMICOS E INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SERVIÇOS ASSESSÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE BENS, APOIO LOGÍSTICO, INVENTÁRIO, IDENTIFICAÇÃO, INSPEÇÃO, CARGA E DESCARGA DOS BENS, COM VISTAS A PROMOVER O CICLO COMPLETO DA VENDA, DESDE SUA LOCALIZAÇÃO ATÉ ENTREGA FINAL DO BEM AO ARREMATANTE”

Num primeiro contato com o processo, o magistrado primevo, acatando a tese repisada neste recurso, deferiu a tutela de urgência a Agravante, suspendendo o processo licitatório, ao fundamento que o objeto social da empresa Agravada era incompatível com o intento da licitação, bem como que sua última alteração consolidada estaria desatualizada.

Fundamentou ainda, que embora apresentado pela empresa Agravada atestado técnico a revelar que realizou satisfatoriamente leilão de bens móveis de propriedade da M&M RENT ́CAR LTDA no dia 26/08/2022, as diligências realizadas pela Agravante, ao contrário, verificaram que não foram realizados os leilões nos dias apontados no referido laudo.

Ainda no corpo da decisão consignou o togado primevo que consultou os leilões no portal da MGL, constatando, realmente, que não houve leilão na data apontada, muito menos em favor da M&M Rent’Car LTDA.

Sobreveio a Contestação do Município de Anchieta, no qual asseverou, que em diligências realizadas no intuito esclarecer as obscuridades apontadas pela Agravante, verificou que o contrato social da empresa Agravada foi alterado, adequando-se ao objeto da licitação, bem como que em edital publicado em imprensa oficial haveria a informação de que ela seria prestadora de serviço de leilão online, encontrando-se o seu site com a indicação das datas dos leilões, inclusive no dia 26/08/2022, data que constava no atestado e questionada pela parte Autora.

Assim, com base na resistência do ente municipal, o magistrado revogou a tutela de urgência outrora deferida à Agravante, determinando, com efeito, a retomada do processo licitatório.

Sobreveio então o presente recurso, que nas suas razões (Id nº 4521002), em apertada síntese, aduz a agravante que para exercer a reconsideração da decisão que lhe foi favorável, equivocou-se o magistrado primevo nos seguintes pontos:
a) conferiu valor probatório a um “print” da tela do site da MGL, inserindo dados de um leilão supostamente realizado em 26/08/22 em detrimento de uma ata notarial que assevera a inexistência deste leilão em 06/09/22; b) considerou legítimo um atestado de capacidade técnica de uma empresa privada atestando que uma pessoa jurídica realizou um leilão, o que é ilegal, por ser ato privativo de leiloeiro público oficial; c) permitiu a apresentação de um contrato social defasado e sem validade, em flagrante descumprimento ao edital; d) Permitiu a habilitação de uma empresa com atividades incompatíveis com o objeto da licitação, e) considerou um edital do suposto leilão sem anexo com a relação dos bens a serem vendidos, sem as informações do dia e horário do leilão dos dados do comitente vendedor, inclusivo com indicação que um assistente técnico realizará o leilão (o que é proibido, por ser ato privativo de Leiloeiro Oficial), e, por fim, apócrifo.

Estabelecidos os contornos da demanda, como é cediço, em se tratando de licitação pública, o certame deve atentar aos termos do Edital, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, descrito no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93,
in verbis:

Art. 3º -

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

Não se olvida que o formalismo moderado deve prevalecer no processo administrativo, incluindo o licitatório, motivo pelo qual a Administração Pública poderá superar eventuais irregularidades ou obscuridades de natureza meramente formal a fim de perquirir as melhores condições para contratação.

Assim, doutrina repele o rigorismo formal e homenageia as decisões administrativas, que pela concreção dos demais princípios norteadores da Administração Pública, afastam a inabilitação e a desclassificação dos oblatos por fatos que não interferem no escopo e na efetividade de suas propostas perante o Poder Público, principalmente quando não os colocam em posição privilegiada em relação aos demais participantes

A propósito:

"O formalismo moderado, no processo administrativo disciplinar, corresponde à instrumentalidade das formas, em sede de processo jurisdicional, frisando-se que a relação é de correspondência e não de igualdade. É a idéia de que a forma deve ser adequada ao alcance do fim colimado pela lei: o exercício da competência disciplinar dentro dos quadrantes da legalidade"
(BARCELLAR FILHOS, Romeu Felipe. Princípios Constitucionais do Processo Administrativo Disciplinar. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 173).

"O princípio do formalismo moderado consiste, em primeiro lugar, na previsão de rito e formas simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa. Em segundo lugar, se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo"
(ODETE MEDAUAR. Direito Administrativo Moderno. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 203).

Aplicam-se, portanto, a espécie, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais recomendam a ponderação dos valores jurídicos tutelados pela norma aplicável à situação de fato. Como diz de Marçal Justen Filho, o princípio da proporcionalidade, prestigia a
“
instrumentalidade das normas jurídicas em relação aos fins a que se orientam” e “exclui interpretações que tornem inútil a(s) finalidade(s) buscada(s) pela norma”. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9a Ed., São Paulo: Dialética, 2002)
.

O fundamento de decisões baseadas no princípio da razoabilidade é habitualmente relacionado à refusão ao excesso de formalismo, quando do julgamento de documentos de habilitação ou de propostas técnicas ou comerciais apresentadas por licitantes. Destarte, impõe-se uma abordagem da matéria tanto no aspecto do princípio da razoabilidade, quanto no da rejeição ao rigorismo formal, quando da apreciação de documentos e propostas em licitações públicas.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEM AUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993. Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.620.661/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO. FATOS. SÚMULA 07/STJ. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. PREGÃO. PROVA. REGULARIDADE FISCAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. EDITAL. RIGORISMO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. [...].6.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de se temperar o rigorismo formal de algumas exigências do edital licitatório, a fim de manter o caráter competitivo do certame, selecionando-se a proposta mais vantajosa à Administração Pública, caso não se verifique a violação substancial aos demais princípios informadores deste procedimento. Precedentes.
7. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta parte, não provido. (REsp n. 997.259/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 25/10/2010.)

No caso dos autos, a despeito da apresentação de contrato social desatualizado quando da habilitação ao certame, o que violaria, em tese, o Item IX, 4, b do Edital
1
, verifico que ela, em verdade, é falha que admite saneamento, inclusive porque em nada alterou a substância da proposta da empresa vencedora.

Ademais, verifica-se que o Município de Anchieta diligenciou no sentido de obter Certidão Simplificada perante a Junta Comercial de Minas Gerais, no intuito de obter o objeto social atualizado da empresa MGL, cuja alteração ocorreu em 19/10/2020, ou seja, muito antes da publicação do Edital de regência, nela evidenciando a compatibilidade com o objeto da licitação.

Ora, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital.

Nesse sentido,é a lição de Marçal Justen Filho: “
(...) Se o particular apresentou um documento e se reputar existir dúvida quanto a seu conteúdo, é possível que a diligência se traduza para a convocação do particular para explicar e, se formo caso, comprovar documentalmente o conteúdo da documentação anterior”
(g.n.) (Comentários À Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Dialética, p. 692).

Os documentos de habilitação jurídica foram juntados pela empresa Agravada, sendo certo que a posterior diligência do ente público atestando a autenticidade de seu objeto social, com a apresentação de certidão simplificada, por certo, não pode ser entendido como documento novo que deveria ser apresentado na fase de habilitação.

Espelha o mesmo entendimento os Tribunais de Justiça de São Paulo e Paraná:

MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação na modalidade pregão.
Pretensão de desclassificar a empresa vencedora no certame por inobservância de requisito previsto no edital, a apresentação social de contrato atualizado. Edital que traz previsão expressa para mitigação de exigências formais. Posterior juntada do contrato social atualizado. Inexistência da alegada ilegalidade, pois razoável e plausível o procedimento adotado pela pregoeira, além de expressamente autorizado pelo edital. A administração se sujeita ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ausência de direito líquido e certo
. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1036450-33.2018.8.26.0053; Relator (a):Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro: 10/12/2018)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA PÚBLICA.
INABILITAÇÃO DO IMPETRANTE, POR TER APRESENTADO INSCRIÇÃO SEM A VERSÃO MAIS ATUALIZADA DO CONTRATO SOCIAL. ATO ILEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. ÚLTIMA ALTERAÇÃO QUE, ALÉM DE AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL DA IMPETRANTE, NÃO MODIFICA NENHUM ASPECTO DE RELEVÂNCIA PARA O CERTAME. ENTE PÚBLICO QUE SEQUER OPORTUNIZOU A COMPLEMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DO
DISPOSTO NO ARTIGO 3º., §1º., DA LEI N.º 8.666/93. LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0005271-84.2019.8.16.0104 - Laranjeiras do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN MERHEB CALIXTO - J. 04.11.2020)

Assim, na espécie, desabilitar a empresa Agravada apenas pela juntada de contrato social desatualizado seria apego ao formalismo exagerado, sem qualquer razoabilidade, porquanto não lhe embaraça a aptidão técnica e econômica para o cumprimento do contrato.

A seguir, entendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto ao atestado de capacidade técnica, porquanto, a despeito de impugnada sua autenticidade pela Agravante, também em diligência autorizada pelo art.43, §3º da Lei 8.666/1993, foram juntadas publicações no Diário Oficial de Minas Gerais a revelar que fora a empresa Agravada que realizou o leilão na data de 26/08/2022.

A providência adotada é, inclusive, autorizada pelo Edital do certame, nos seguintes termos:

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

[...].

6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[...].

6.3 - O Município de Anchieta poderá promover diligências para averiguar a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, além de incorrer nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993.

Portanto, considerando a fase ainda incipiente do processo, deve prevalecer a habilitação da empresa Agravada, eis que sua presunção de legalidade e legitimidade não restou derruída através da prova documental previamente constituída pela Agravante.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

1
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e suas alterações (ou última alteração consolidada), em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores; A empresa que apresentar Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor com o Objeto Social não compatível com o objeto que ela própria cadastrou, será considerada INABILITADA

*

A SRª DESEMBARAGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como voto o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhora Presidente, em que pese o bem lançado voto do eminente Desembargador Relator, mas em homenagem a sustentação produzida pelo nobre advogado, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con*

DATA DA SESSÃO:- 11/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que na Sessão realizada em 21 de agosto do corrente ano (2023), o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, procedeu à leitura de seu voto a fim de negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Gestto Assessoria e Consultoria LTDA e, por conseguinte, manteve
o entendimento do Magistrado singular no sentido de dar prosseguimento ao processo lici
tatório decorrente do Pregão Presencial nº 014/2022, com a habilitação da empresa Agravada, MGL.COM.BR Leilões LTDA.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu após a sustentação oral realizada pelo Douto patrono da Agravante, principalmente no que diz respeito ao atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa agravada com o fito de comprovar sua qualificação, consoante previsto na cláusula 6.1 do Edital de Pregão Presencial nº 014/2022 deflagrado pela Prefeitura Municipal de Anchieta.

Entendo, contudo, que tal dúvida restou sanada após a leitura do seguinte trecho do voto condutor:

“[...] na espécie, desabilitar a empresa Agravada apenas pela juntada de contrato social desatualizado seria apego ao formalismo exagerado, sem qualquer razoabilidade, porquanto não lhe embaraça a aptidão técnica e econômica para o cumprimento do contrato.

A seguir, entendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto ao atestado de capacidade técnica, porquanto, a despeito de impugnada sua autenticidade pela Agravante, também em diligência autorizada pelo art.43, §3º da Lei 8.666/1993, foram juntadas publicações no Diário Oficial de Minas Gerais a revelar que fora a empresa Agravada que realizou o leilão na data de 26/08/2022.

A providência adotada é, inclusive, autorizada pelo Edital do certame, nos seguintes termos:

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

[...].

6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[...].

6.3 - O Município de Anchieta poderá promover diligências para averiguar a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, além de incorrer nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993.

Portanto, considerando a fase ainda incipiente do processo, deve prevalecer a habilitação da empresa Agravada, eis que sua presunção de legalidade e legitimidade não restou derruída através da prova documental previamente constituída pela Agravante.”

Por esses motivos, acompanho a conclusão externada pelo E. Desembargador Robson Luiz Albanez no sentido de desprover o Agravo de Instrumento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO :-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 18/09/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Relembro aos E. Pares, que trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GESTTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, uma vez
que irresignada com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta (Processo n.º 5001703-98.2022.8.08.0004), que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

e MGL.COM.BR LEILÕES LTDA
, revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida à agravante, determinando a retomada do processo licitatório decorrente do Pregão Presencial 014/2022.

O Ilustre Relator,
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ,
ao iniciar o julgamento do presente recurso, negou provimento para manter incólume a r. decisão recorrida.

Para tanto, sustentou S. Exª, que
“[...] desabilitar a empresa Agravada apenas pela juntada de contrato social desatualizado seria apego ao formalismo exagerado, sem qualquer razoabilidade, porquanto não lhe embaraça a aptidão técnica e econômica para o cumprimento do contrato”.

Afirmou, ainda,
“[...] que o mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto ao atestado de capacidade técnica, porquanto, a despeito de impugnada sua autenticidade pela Agravante, também em diligência autorizada pelo art.43, §3º da Lei 8.666/1993, foram juntadas publicações no Diário Oficial de Minas Gerais a revelar que fora a empresa Agravada que realizou o leilão na data de 26/08/2022”.

Na sequência, o culto Des. Arthur José Neiva de Almeida, em voto-vista apresentado na última sessão de julgamento, da mesma forma acompanhou o voto de relatoria.

Ato contínuo, após a declaração de impedimento do E. Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu, bem como diante da brilhante sustentação oral apresentada pelo d. patrono da parte recorrente e dos judiciosos votos proferidos pelos insignes integrantes desta Egrégia Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar as questões que circundam a demanda.

Pois bem. Após examinar os autos, bem como as razões do recurso e as fundamentações trazidas nos votos que me antecederam, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do E. Relator.

Como se sabe, a finalidade precípua da licitação é garantir à Administração a seleção da proposta que se revele mais vantajosa e conveniente, em função dos critérios previamente estabelecidos e divulgados, sempre respeitando os princípios norteadores do sistema jurídico, especialmente o da isonomia entre os licitantes.

Esses são os fins buscados pelo certame licitatório e que se encontram previstos no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, vinculado diretamente ao art. 37 da Constituição Federal de 1988, que dispõe:
“a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”
.

Extrai-se do texto normativo que a licitação objetiva a realização, pela Administração, de contrato de melhor qualidade e menor preço com o particular e é por isso que se torna imprescindível o maior número de licitantes, assegurando-lhes a Isonomia ou Igualdade.

Sobre o assunto, preleciona Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2004. p. 49/50):

“[...] É necessário, assegurando o tratamento idêntico e equivalente a todos os licitantes, possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa.”

No caso vertente, a despeito da combativa tese de apresentação de contrato social desatualizado pela empresa agravada, denota-se que tal motivo, por si só, a meu sentir, ao menos em sede de cognição sumária, não é suficiente para a inabilitação da recorrida do certame licitatório, devendo ser mitigado o excesso de formalismo, com a finalidade de preservar a principal finalidade da licitação.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS - REJEITADA - MÉRITO - LICITAÇÃO - MENOR PREÇO - INABILITAÇÃO DO RECORRIDO VENCEDOR - EXCESSO DE FORMALISMO - MALFERIMENTO À ADMINISTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO I - A impetração do mandamus e a concessão da liminar, deram-se ainda dentro do prazo recursal, ou seja, não poderia a autoridade coatora ter considerado encerrado o certame. Preliminar rejeitada.
II - A inabilitação do recorrido, ao menos numa análise superficial, mostrou-se desarrazoada, medida esta empregada pela municipalidade por apego excessivo ao formalismo, ocasionando, possível malferimento a própria administração, razão pela qual, o entendimento do Magistrado de piso revela-se escorreito
. III - Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14119000793, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/01/2012, Data da Publicação no Diário: 30/01/2012)

______________________

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO PÚBLICA - INABILITAÇÃO DA EMPRESA PARTICIPANTE - IRREGULARIDADE - APRESENTAÇÃO DE CÓPIA XEROGRÁFICA DE CÓPIA DE DOCUMENTO AUTENTICADO - EXCESSO DE FORMALISMO - REMESSA CONHECIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Licitação Pública tem por escopo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, sempre prestigiando os princípios da supremacia do interesse público e da isonomia, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame ao maior número possível de concorrentes.
2. A apresentação de cópia autenticada extraída de outra cópia autenticada de documento, não é suficiente para a inabilitação do participante do certame licitatório, devendo ser mitigado o excesso de formalismo, com o intuito de preservar a finalidade precípua da licitação.
3. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 26090024485, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2010, Data da Publicação no Diário: 17/09/2010)

Ademais, como apresentado no voto de relatoria, tal como permitido pelo art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93
1
,
“[...] verifica-se que o Município de Anchieta diligenciou no sentido de obter Certidão Simplificada perante a Junta Comercial de Minas Gerais, no intuito de obter o objeto social atualizado da empresa MGL, cuja alteração ocorreu em 19/10/2020, ou seja, muito antes da publicação do Edital de regência, nela evidenciando a compatibilidade com o objeto da licitação”,
de modo que a aplicabilidade da norma acima citada também deve ser adotada com relação ao atestado de capacidade técnica.

Enfim, tendo em vista que a matéria já foi esgotada nos votos anteriormente proferidos pelo cultos colegas que me antecederam na votação, acompanho integralmente o voto do E. Relator, para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
§ 3
º
É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002580-16.2023.8.08.0000

AGVTE:
GESTTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

AGVDO
S
:

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
E MGL.COM.BR LEILÕES LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto p
or

GESTTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA,
eis que irresignad
a com os termos da decisão proferida pelo juízo da
1ª
Vara
de Anchieta
(
Processo n.º
5001703-98.2022.8.08.0004), que
nos autos da
Ação Anulatória ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
e
MGL.COM.BR LEILÕES LTDA
,
revogou tutela provisória de urgência deferida a Agravante
,
determinando a retomada do processo licitatório decorrente do Pregão Presencial 014/2022.

Verifica-se dos autos que a Agravante a participou d
o Edital
de
Licitação
Pregão
Presencial nº 014/2022,
cujo objeto é “
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA PARA REALIZAÇÃO DE LEILÕES (VIA WEB), VISANDO À ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, MÓVEIS, RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS OU RECICLÁVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ANTI ECONÔMICOS E INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SERVIÇOS ASSESSÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE BENS, APOIO LOGÍSTICO, INVENTÁRIO, IDENTIFICAÇÃO, INSPEÇÃO, CARGA E DESCARGA DOS BENS, COM VISTAS A PROMOVER O CICLO COMPLETO DA VENDA, DESDE SUA LOCALIZAÇÃO ATÉ ENTREGA FINAL DO BEM AO ARREMATANTE”

Num primeiro contato com o processo, o magistrado primevo, acatando a tese repisada neste recurso, deferiu a tutela de urgência a Agravante, suspendendo o processo licitatório, ao fundamento que o objeto social da empresa Agravada era incompatível com o intento da licitação, bem como que sua última alteração consolidada estaria desatualizada.

Fundamentou ainda, que embora apresentado pela empresa Agravada atestado técnico a revelar que
realizou satisfatoriamente leilão de bens móveis de propriedade da M&M RENT ́CAR LTDA
n
o dia 26/08/2022,
as diligências realizadas pela Agravante, ao contrário, verificaram que não foram realizados
os
leilões
n
os dias apontados no referido laudo.

Ainda no corpo da decisão consignou o togado primevo que consultou os leilões no portal da MGL, constatando, realmente, que não houve leilão na data apontada, muito menos em favor da M&M Rent’Car LTDA.

Sobreveio a Contestação do Município de Anchieta, no qual asseverou, que
em diligências realizada
s
no intuito
esclarecer as obscuridades apontadas pela
Agravante,
verificou que o contrato social da empresa Agravada foi alterado, adequando-se ao objeto da licitação, bem como que em edital publicado em imprensa oficial h
averia a
informação de que ela seria prestadora de serviço de leilão online, encontrando-se o seu site com a indicação das datas dos leilões, inclusive no dia 26/08/2022, data que constava no atestado e questionada pela parte
A
utora.

Assim, com base na resistência do ente municipal, o magistrado revogou a tutela de urgência
outrora deferida
à
Agravante, determinando, com efeito, a retomada do processo licitatório.

S
obreveio então o presente recurso, que n
as suas razões
(Id nº
4521002
)
, em apertada síntese,
aduz
a agravante
que

para exercer a reconsideração da decisão que lhe foi favorável, equivocou-se
o magistrado primevo nos seguintes pontos:
a) conferiu valor probatório a um “print” da tela do site da MGL, inserindo dados de um leilão supostamente realizado em 26/08/22 em detrimento de uma ata notarial que assevera a inexistência deste leilão em 06/09/22; b) considerou legítimo um atestado de capacidade técnica de uma empresa privada atestando que uma pessoa jurídica realizou um leilão, o que é ilegal, por ser ato privativo de leiloeiro público oficial; c) permitiu a apresentação de um contrato social defasado e sem validade, em flagrante descumprimento ao edital; d) Permitiu a habilitação de uma empresa com atividades incompatíveis com o objeto da licitação, e) considerou um edital do suposto leilão sem anexo com a relação dos bens a serem vendidos, sem as informações do dia e horário do leilão dos dados do comitente vendedor, inclusivo com indicação que um assistente técnico realizará o leilão (o que é proibido, por ser ato privativo de Leiloeiro Oficial), e, por fim, apócrifo.

Estabelecidos os contornos da demanda, como é cediço, em se tratando de licitação pública, o certame deve atentar aos termos do Edital, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, descrito no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93,
in verbis:

Art. 3
º -
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos
.
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010
)

Não se olvida que o formalismo moderado deve prevalecer no processo administrativo, incluindo o licitatório, motivo pelo qual a Administração Pública poderá superar eventuais irregularidades ou obscuridades de natureza meramente formal a fim de perquirir as melhores condições para contratação.

Assim, doutrina repele o rigorismo formal e homenageia as decisões administrativas, que pela concreção dos demais princípios norteadores da Administração Pública, afastam a inabilitação e a desclassificação dos oblatos por fatos que não interferem no escopo e na efetividade de suas propostas perante o Poder Público, principalmente quando não os colocam em posição privilegiada em relação aos demais participantes

A propósito:

"O formalismo moderado, no processo administrativo disciplinar, corresponde à instrumentalidade das formas, em sede de processo jurisdicional, frisando-se que a relação é de correspondência e não de igualdade. É a idéia de que a forma deve ser adequada ao alcance do fim colimado pela lei: o exercício da competência disciplinar dentro dos quadrantes da legalidade"
(BARCELLAR FILHOS, Romeu Felipe. Princípios Constitucionais do Processo Administrativo Disciplinar. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 173).

"O princípio do formalismo moderado consiste, em primeiro lugar, na previsão de rito e formas simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa. Em segundo lugar, se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo"
(ODETE MEDAUAR. Direito Administrativo Moderno. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 203).

Aplicam-se, portanto, a espécie, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais recomendam a ponderação dos valores jurídicos tutelados pela norma aplicável à situação de fato. Como diz de Marçal Justen Filho, o princípio da proporcionalidade, prestigia a
“instrumentalidade das normas jurídicas em relação aos fins a que se orientam” e “exclui interpretações que tornem inútil a(s) finalidade(s) buscada(s) pela norma”. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9a Ed., São Paulo: Dialética, 2002)
.

O fundamento de decisões baseadas no princípio da razoabilidade é habitualmente relacionado à refusão ao excesso de formalismo, quando do julgamento de documentos de habilitação ou de propostas técnicas ou comerciais apresentadas por licitantes. Destarte, impõe-se uma abordagem da matéria tanto no aspecto do princípio da razoabilidade, quanto no da rejeição ao rigorismo formal, quando da apreciação de documentos e propostas em licitações públicas.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEM AUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993. Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.620.661/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO. FATOS. SÚMULA 07/STJ. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. PREGÃO. PROVA. REGULARIDADE FISCAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. EDITAL. RIGORISMO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
[...].
6.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de se temperar o rigorismo formal de algumas exigências do edital licitatório, a fim de manter o caráter competitivo do certame, selecionando-se a proposta mais vantajosa à Administração Pública, caso não se verifique a violação substancial aos demais princípios informadores deste procedimento. Precedentes.
7. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta parte, não provido. (REsp n. 997.259/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 25/10/2010.)

No caso dos autos, a despeito da apresentação de contrato social desatualizado quando da habilitação ao certame, o que violaria, em tese, o Item IX, 4, b do Edital
1
, verifico que ela, em verdade, é falha que admite saneamento, inclusive porque em nada alterou a substância da proposta da empresa vencedora.

Ademais, verifica-se que o Município de Anchieta diligenciou no sentido de obter Certidão Simplificada perante a Junta Comercial de Minas Gerais, no intuito de obter o objeto social atualizado da empresa MGL, cuja alteração ocorreu em 19/10/2020, ou seja, muito antes da publicação do Edital de regência, nela evidenciando a compatibilidade com o objeto da licitação.

Ora, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital.

Nesse sentido,é a lição de Marçal Justen Filho:
“(...) Se o particular apresentou um documento e se reputar existir dúvida quanto a seu conteúdo, é possível que a diligência se traduza para a convocação do particular para explicar e, se formo caso, comprovar documentalmente o conteúdo da documentação anterior”
(g.n.) (Comentários À Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Dialética, p. 692).

Os documentos de habilitação jurídica foram juntados pela empresa Agravada, sendo certo que a posterior diligência do ente público atestando a autenticidade de seu objeto social, com a apresentação de certidão simplificada, por certo, não pode ser entendido como documento novo que deveria ser apresentado na fase de habilitação.

Espelha o mesmo entendimento os Tribunais de Justiça de São Paulo e Paraná:

MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação na modalidade pregão.
Pretensão de desclassificar a empresa vencedora no certame por inobservância de requisito previsto no edital, a apresentação social de contrato atualizado. Edital que traz previsão expressa para mitigação de exigências formais. Posterior juntada do contrato social atualizado. Inexistência da alegada ilegalidade, pois razoável e plausível o procedimento adotado pela pregoeira, além de expressamente autorizado pelo edital. A administração se sujeita ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ausência de direito líquido e certo
. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1036450-33.2018.8.26.0053; Relator (a):Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro: 10/12/2018)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA PÚBLICA.
INABILITAÇÃO DO IMPETRANTE, POR TER APRESENTADO INSCRIÇÃO SEM A VERSÃO MAIS ATUALIZADA DO CONTRATO SOCIAL. ATO ILEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. ÚLTIMA ALTERAÇÃO QUE, ALÉM DE AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL DA IMPETRANTE, NÃO MODIFICA NENHUM ASPECTO DE RELEVÂNCIA PARA O CERTAME. ENTE PÚBLICO QUE SEQUER OPORTUNIZOU A COMPLEMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DO
DISPOSTO NO ARTIGO 3º., §1º., DA LEI N.º 8.666/93. LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0005271-84.2019.8.16.0104 - Laranjeiras do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN MERHEB CALIXTO - J. 04.11.2020)

Assim, na espécie, desabilitar a empresa Agravada apenas pela juntada de contrato social desatualizado seria apego ao formalismo exagerado, sem qualquer razoabilidade, porquanto não lhe embaraça a aptidão técnica e econômica para o cumprimento do contrato.

A seguir, entendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto ao atestado de capacidade técnica, porquanto, a despeito de impugnada sua autenticidade pela Agravante, também em diligência autorizada pelo art.43, §3º da Lei 8.666/1993, foram juntadas publicações no Diário Oficial de Minas Gerais a revelar que fora a empresa Agravada que realizou o leilão na data de 26/08/2022.

A providência adotada é, inclusive, autorizada pelo Edital do certame, nos seguintes termos:

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

[...].

6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[...].

6.3 - O Município de Anchieta poderá promover diligências para averiguar a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, além de incorrer nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993.

Portanto, considerando a fase ainda incipiente do processo, deve prevalecer a habilitação da empresa Agravada,
eis que
sua
presunção de legalidade e legitimidade não restou derruíd
a
através da prova documental previamente constituída pela
A
gravante.

P
or todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e suas alterações (ou última alteração consolidada), em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores; A empresa que apresentar Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor com o Objeto Social não compatível com o objeto que ela própria cadastrou, será considerada INABILITADA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que na Sessão realizada em 21 de agosto do corrente ano (2023), o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, procedeu à leitura de seu voto a fim de negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Gestto Assessoria e Consultoria LTDA e, por conseguinte, mantev
e o entendimento do Magistrado singular no sentido de dar prosseguimento ao processo licitatório decorrente do Pregão Presencial nº 014/2022, com a habilitação da empresa Agravada, MGL.COM.BR Leilões LTDA.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu após a sustentação oral realizada pelo Douto patrono da Agravante, principalmente no que diz respeito ao atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa agravada com o fito de comprovar sua qualificação, consoante previsto na cláusula 6.1 do Edital de Pregão Presencial nº 014/2022 deflagrado pela Prefeitura Municipal de Anchieta.

Entendo, contudo, que tal dúvida restou sanada após a leitura do seguinte trecho do voto condutor:

“[...] na espécie, desabilitar a empresa Agravada apenas pela juntada de contrato social desatualizado seria apego ao formalismo exagerado, sem qualquer razoabilidade, porquanto não lhe embaraça a aptidão técnica e econômica para o cumprimento do contrato.

A seguir, entendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto ao atestado de capacidade técnica, porquanto, a despeito de impugnada sua autenticidade pela Agravante, também em diligência autorizada pelo art.43, §3º da Lei 8.666/1993, foram juntadas publicações no Diário Oficial de Minas Gerais a revelar que fora a empresa Agravada que realizou o leilão na data de 26/08/2022.

A providência adotada é, inclusive, autorizada pelo Edital do certame, nos seguintes termos:

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

[...].

6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[...].

6.3 - O Município de Anchieta poderá promover diligências para averiguar a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, além de incorrer nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993.

Portanto, considerando a fase ainda incipiente do processo, deve prevalecer a habilitação da empresa Agravada, eis que sua presunção de legalidade e legitimidade não restou derruída através da prova documental previamente constituída pela Agravante.”

Por esses motivos, acompanho a conclusão externada pelo E. Desembargador Robson Luiz Albanez no sentido de desprover o Agravo de Instrumento.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002580-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
GESTTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE ANCHIETA E MGL.COM.BR LEILÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Relembro aos E. Pares, que trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GESTTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
,
uma vez
que irresignada com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta (Processo n.º 5001703-98.2022.8.08.0004), que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
e
MGL.COM.BR LEILÕES LTDA
, revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida à agravante, determinando a retomada do processo licitatório decorrente do Pregão Presencial 014/2022.

O Ilustre Relator,
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
ao iniciar o julgamento do presente recurso, negou provimento para manter incólume a r. decisão recorrida.

Para tanto, sustentou S. Exª, que
“[...] desabilitar a empresa Agravada apenas pela juntada de contrato social desatualizado seria apego ao formalismo exagerado, sem qualquer razoabilidade, porquanto não lhe embaraça a aptidão técnica e econômica para o cumprimento do contrato”.

Afirmou, ainda,
“[...] que o mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto ao atestado de capacidade técnica, porquanto, a despeito de impugnada sua autenticidade pela Agravante, também em diligência autorizada pelo art.43, §3º da Lei 8.666/1993, foram juntadas
publicações no Diário Oficial de Minas Gerais a revelar que fora a empresa Agravada que realizou o leilão na data de 26/08/2022”.

Na sequência, o culto Des. Arthur José Neiva de Almeida, em voto-vista apresentado na última sessão de julgamento, da mesma forma acompanhou o voto de relatoria.

Ato contínuo, após a declaração de impedimento do E. Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu, bem como diante da brilhante sustentação oral apresentada pelo d. patrono da parte recorrente e dos judiciosos votos proferidos pelos insignes integrantes desta Egrégia Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar as questões que circundam a demanda.

Pois bem. Após examinar os autos, bem como as razões do recurso e as fundamentações trazidas nos votos que me antecederam, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do E. Relator.

Como se sabe, a finalidade precípua da licitação é garantir à Administração a seleção da proposta que se revele mais vantajosa e conveniente, em função dos critérios previamente estabelecidos e divulgados, sempre respeitando os princípios norteadores do sistema jurídico, especialmente o da isonomia entre os licitantes.

Esses são os fins buscados pelo certame licitatório e que se encontram previstos no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, vinculado diretamente ao art. 37 da Constituição Federal de 1988, que dispõe:
“a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”
.

Extrai-se do texto normativo que a licitação objetiva a realização, pela Administração, de contrato de melhor qualidade e menor preço com o particular e é por isso que se torna imprescindível o maior número de licitantes, assegurando-lhes a Isonomia ou Igualdade.

Sobre o assunto, preleciona Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2004. p. 49/50):

“[...] É necessário, assegurando o tratamento idêntico e equivalente a todos os licitantes, possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa.”

No caso vertente, a despeito da combativa tese de apresentação de contrato social desatualizado pela empresa agravada, denota-se que tal motivo, por si só, a meu sentir, ao menos em sede de cognição sumária, não é suficiente para a inabilitação da recorrida do certame licitatório, devendo ser mitigado o excesso de formalismo, com a finalidade de preservar a principal finalidade da licitação.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS - REJEITADA - MÉRITO - LICITAÇÃO - MENOR PREÇO - INABILITAÇÃO DO RECORRIDO VENCEDOR - EXCESSO DE FORMALISMO - MALFERIMENTO À ADMINISTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO I - A impetração do mandamus e a concessão da liminar, deram-se ainda dentro do prazo recursal, ou seja, não poderia a autoridade coatora ter considerado encerrado o certame. Preliminar rejeitada.
II - A inabilitação do recorrido, ao menos numa análise superficial, mostrou-se desarrazoada, medida esta empregada pela municipalidade por apego excessivo ao formalismo, ocasionando, possível malferimento a própria administração, razão pela qual, o entendimento do Magistrado de piso revela-se escorreito
. III - Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14119000793, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/01/2012, Data da Publicação no Diário: 30/01/2012)

______________________

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO PÚBLICA - INABILITAÇÃO DA EMPRESA PARTICIPANTE - IRREGULARIDADE - APRESENTAÇÃO DE CÓPIA XEROGRÁFICA DE CÓPIA DE DOCUMENTO AUTENTICADO - EXCESSO DE FORMALISMO - REMESSA CONHECIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Licitação Pública tem por escopo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, sempre prestigiando os princípios da supremacia do interesse público e da isonomia, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame ao maior número possível de concorrentes.
2. A apresentação de cópia autenticada extraída de outra cópia autenticada de documento, não é suficiente para a inabilitação do participante do certame licitatório, devendo ser mitigado o excesso de formalismo, com o intuito de preservar a finalidade precípua da licitação.
3. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 26090024485, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2010, Data da Publicação no Diário: 17/09/2010)

Ademais, como apresentado no voto de relatoria, tal como permitido pelo art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93
1
,
“[...]
verifica-se que o Município de Anchieta diligenciou no sentido de obter Certidão Simplificada perante a Junta Comercial de Minas Gerais, no intuito de obter o objeto social atualizado da empresa MGL, cuja alteração ocorreu em 19/10/2020, ou seja, muito antes da publicação do Edital de regência, nela evidenciando a compatibilidade com o objeto da licitação”,
de modo que a aplicabilidade da norma acima citada também deve ser adotada com relação ao atestado de capacidade técnica.

Enfim, tendo em vista que a matéria já foi esgotada nos votos anteriormente proferidos pelo cultos colegas que me antecederam na votação, acompanho integralmente o voto do E. Relator, para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
§ 3
º
É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.